Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INCOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA XAVANTES LTDA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1020335-63.2021.8.11.0015, ajuizada em face de ROQUE LUIZ ANDRIOLI, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse reintegrada na posse do imóvel Rural, LOTE No 01 com área remanescente de 26,61ha (vinte e seis hectares e sessenta e um ares), situado no Bairro Lídia, Gleba Celeste – 4o Parte, registrado no CRI da Comarca de Sinop.
Para tanto, aduz a agravante que sua pretensão está assentada no inadimplemento contratual do agravado, que deixou de efetuar o pagamento dos débitos que originaram o ônus que recai sobre o referido imóvel à época da celebração do negócio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, enquanto ainda pendente a questão da rescisão contratual.
Nesse caso, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, de modo que, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso da sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse no imóvel.
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demandada maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário da agravada do imóvel, objeto da lide.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.